Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) e contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais) cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) aplicação da fração mais benéfica para cada circunstância agravante; (iii) afastamento ou redução do valor da reparação por dano moral; (iv) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e da contravenção de vias de fato (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas testemunhas e pelas mídias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena-base foi adequada.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.